Tribunal: TJDFT
Processo: 0739748-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0739748-31.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: IRIS REGINA LIMA AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, CEB DISTRIBUICAO S.A. DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por IRIS REGINA LIMA contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de obrigação de fazer proposta pela agravante em desfavor da COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB e CEB DISTRIBUIÇÃO SA, indeferiu o requerimento de tutela de urgência para que fosse determinado às concessionárias agravadas o imediato restabelecimento, respectivamente, de água e luz, na residência da autora recorrente. Na petição de ID 22196883, a agravante noticiou a realização de acordo judicial com a CAESB e acordo extrajudicial com a CEB e, nessa perspectiva, apontou a perda superveniente do interesse recursal. É a síntese do necessário. Decido. O acordo homologado pelo d. Juízo a quo, conforme ID 22196884, bem como a composição extrajudicial representada pelo termo de confissão de dívida de ID 22196889 são suficientes para evidenciarem a perda superveniente do objeto do presente recurso, inviabilizando o seu julgamento, notadamente porque superadas as questões trazidas no agravo de instrumento. Assim, por não subsistirem as fundamentações impugnadas no recurso interposto, resta prejudicado o agravo, ante a perda superveniente do interesse recursal. Dessa forma, não há motivo para haver manifestação quanto ao mérito do presente agravo. Pelo exposto, JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inc. III, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Retire-se o feito da pauta da sessão de julgamento já designada. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator